Tribunal: TJMT
Processo: 0032424-67.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0032424-67.2015.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: TELINA YASMIN DO ESPIRITO SANTO COSTA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 82439956) interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 79421496):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECUSA DE CUSTEIO DE MATERIAL A SER UTILIZADO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO PELO MÉDICO – RECUSA ABUSIVA - DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO – DEVIDO O REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO MATERIAL UTILIZADO NA CIRURGIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A recusa de custeio do material prescrito pelo médico para ser utilizado em cirurgia revela-se abusiva, logo não comporta reforma a sentença que reconheceu a obrigação de fazer. Considerando que a cirurgia já foi realizada e o equipamento requisitado já foi utilizado, deve ser alterada a obrigação de fazer para determinar que a operadora do plano reembolse o valor despendido pela autora para pagamento de tais materiais, mediante efetiva comprovação. Referida alteração não implica em alteração da sucumbência, que deve ser mantida na forma como estabelecido na sentença.
(TJ-MT 00324246720158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que deu parcial provimento ao recurso para converter a obrigação de fornecer o equipamento na obrigação de ressarcir o seu valor, desde que comprovado o desembolso.
A recorrente alega a violação aos artigos 186 e 884, do Código Civil, 141 e 492, do CPC e 10 da Lei no 9.656/90, ao argumento de que o aresto incorreu em reformatio in pejus, pois “(...) a determinação de devolução de valores é prejudicial à recorrente e ao seu recurso (...)”.
Alega que “(...) a forma como ocorreu o julgamento, configurou também decisão extra petita, porque em momento algum a Recorrida requereu o pagamento de valores, ainda que em sede de reembolso, sendo que o juiz não pode conceder situação alheia aos pedidos do Autor, sob pena de ofensa aos arts. 141 e 492, do CPC. (...)”.
Recurso tempestivo (id 82921957) e preparado (id 83082468).
Contrarrazões apresentadas (id 83807982).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Assim, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa o ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de ato ilícito praticado pela agravante e do consequente dano moral suportado pela agravada, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1502405 DF 2019/0135749-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)
In casu, a alegada violação aos artigos 186 e 884, do Código Civil, 141 e 492, do CPC e 10 da Lei no 9.656/90 está amparada no argumento de que o aresto incorreu em reformatio in pejus, pois “(...) a determinação de devolução de valores é prejudicial à recorrente e ao seu recurso (...)”.
Além disso, alega que “(...) a forma como ocorreu o julgamento, configurou também decisão extra petita, porque em momento algum a Recorrida requereu o pagamento de valores, ainda que em sede de reembolso, sendo que o juiz não pode conceder situação alheia aos pedidos do Autor, sob pena de ofensa aos arts. 141 e 492, do CPC. (...)”.
Contudo, verifica-se que as questões não foram abordadas no aresto ora impugnado, eis que restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) restou demonstrado que a autora procurou obter o fornecimento do equipamento na esfera administrativa, porém recebeu a recusa da operadora sob o argumento de que o kit por ela oferecido se mostra mais eficiente que o requisitado.
A recusa do tratamento simplesmente pela não adequação deste aos critérios de cobertura obrigatória ou mesmo ao rol definidos pela ANS é medida que afronta a própria natureza do contrato, que tem por objetivo assegurar o uso dos meios possíveis e adequados à preservação da vida e saúde do paciente.
Recusar-se ao fornecimento do material indicado pelo médico para ser utilizado durante o procedimento cirúrgico, apenas porque não está, naquele momento, inserido no rol da ANS, é negar-lhe o direito aos avanços tecnológicos e científicos da medicina, contrariando as legítimas expectativas de contratos contínuos e de longa duração, como o são os contratos de saúde.
(...)
Portanto, considera-se recusa imotivada aquela que indefere material necessário ao procedimento cirúrgico viável e que pode ser a única opção de melhora da autora, porquanto deixou de aferir concretamente e com razoabilidade a situação descrita no caso concreto, em que a restrição de cobertura afeta a própria natureza do ajuste firmado entre as partes, e torna nula a cláusula limitativa, pela afronta ao disposto no artigo 51, IV, §1o, II do CDC. (...)”
Além disso, acerca da conversão da obrigação de fornecer o equipamento requerido em obrigação de ressarcir o seu valor consignou-se no aresto recorrido que “se é da apelante a obrigação de fornecer o equipamento, a única forma de fazê-lo após a realização do procedimento cirúrgico é na forma de ressarcimento do valor pago pela autora ou pelo cirurgião para a aquisição do equipamento.”.
Dessa forma, as questões relativas referentes à violação ao princípio da reformatio in pejus e à arguição de julgamento extra petita não foram debatidas, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar as matérias, o que obsta a admissão do recurso, ante a ausência de prequestionamento.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça